Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS DE CUNHO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Nivaldo Piva Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001968-29.2024.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar (a) a suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente realizadas sem autorização, (b) a regularização da propriedade junto aos órgãos ambientais com apresentação de documentos como SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental e PRADA, (c) a apresentação e execução de PRADA, e (d) o embargo da área. O agravante, arrendatário da área, sustenta que a exploração se deu com base em Autorização Provisória de Funcionamento – APF n.o 18127/2023 e que as obrigações impostas antecipam indevidamente efeitos de eventual sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível, em sede de tutela de urgência, impor obrigações com conteúdo satisfativo, como a apresentação de PRADA e a regularização ambiental da propriedade; (ii) examinar a legalidade da manutenção de medidas de natureza cautelar, como a suspensão das atividades lesivas e o embargo da área.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Obrigações de apresentar e executar PRADA, bem como de regularizar documentalmente a propriedade junto a órgãos ambientais, ostentam conteúdo satisfativo e caráter irreversível, sendo vedadas em sede de tutela provisória, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente.
A antecipação de providências típicas de sentença condenatória, como a regularização ambiental, pressupõe juízo definitivo sobre a ilicitude da conduta e a responsabilidade do agravante, o que demanda contraditório e instrução probatória.
Medidas liminares de cunho satisfativo, como a exigência de PRADA, não podem ser deferidas com base apenas em juízo sumário, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
A manutenção das obrigações de suspensão das atividades lesivas e de embargo da área é admissível por possuírem natureza cautelar e reversível, estando em consonância com os princípios da prevenção e precaução ambiental (CF/1988, art. 225).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
É vedada, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigações com conteúdo satisfativo e irreversível, como a regularização ambiental da propriedade e a apresentação de PRADA, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
Medidas cautelares voltadas à cessação de atividades lesivas ao meio ambiente e ao embargo da área são admissíveis liminarmente, diante da natureza objetiva da responsabilidade ambiental e dos princípios da prevenção e precaução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o, e 1.019, I; CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04.06.2024; TJMT, AI n.o 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.06.2025; STJ, AgRg no REsp 1.209.252/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014130-24.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, FLORA, TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
TAC]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA
.
DRA.
ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL]

PARTE(S):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS
."

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS DE CUNHO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nivaldo Piva Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001968-29.2024.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar (a) a suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente realizadas sem autorização, (b) a regularização da propriedade junto aos órgãos ambientais com apresentação de documentos como SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental e PRADA, (c) a apresentação e execução de PRADA, e (d) o embargo da área. O agravante, arrendatário da área, sustenta que a exploração se deu com base em Autorização Provisória de Funcionamento – APF n.o 18127/2023 e que as obrigações impostas antecipam indevidamente efeitos de eventual sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível, em sede de tutela de urgência, impor obrigações com conteúdo satisfativo, como a apresentação de PRADA e a regularização ambiental da propriedade; (
ii
) examinar a legalidade da manutenção de medidas de natureza cautelar, como a suspensão das atividades lesivas e o embargo da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Obrigações de apresentar e executar PRADA, bem como de regularizar documentalmente a propriedade junto a órgãos ambientais, ostentam conteúdo satisfativo e caráter irreversível, sendo vedadas em sede de tutela provisória, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente.

A antecipação de providências típicas de sentença condenatória, como a regularização ambiental, pressupõe juízo definitivo sobre a ilicitude da conduta e a responsabilidade do agravante, o que demanda contraditório e instrução probatória.

Medidas liminares de cunho satisfativo, como a exigência de PRADA, não podem ser deferidas com base apenas em juízo sumário, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A manutenção das obrigações de suspensão das atividades lesivas e de embargo da área é admissível por possuírem natureza cautelar e reversível, estando em consonância com os princípios da prevenção e precaução ambiental (CF/1988, art. 225).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

É vedada, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigações com conteúdo satisfativo e irreversível, como a regularização ambiental da propriedade e a apresentação de PRADA, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

Medidas cautelares voltadas à cessação de atividades lesivas ao meio ambiente e ao embargo da área são admissíveis liminarmente, diante da natureza objetiva da responsabilidade ambiental e dos princípios da prevenção e precaução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, caput e § 3o, e 1.019, I; CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04.06.2024; TJMT, AI n.o 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.06.2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.209.252/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
17.11.2010.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JONES GATTAS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
NIVALDO PIVA JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001968-29.2024.8.11.0033, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar:

a) a suspensão, no prazo de 30 dias, de todas as atividades lesivas ao meio ambiente realizadas sem autorização ou em desacordo com normas regulamentares;

b) a regularização da propriedade junto aos órgãos ambientais competentes, mediante apresentação de documentos como SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, no prazo de 60 dias;

c) a recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRADA, no prazo de 90 dias;

d) o embargo judicial da área.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese, que exerce atividade agrícola na qualidade de arrendatário da área rural em questão (Fazenda Santa Gabriela), e que a exploração teria ocorrido após a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento – APF n.o 18127/2023, expedida pela SEMA/MT. Alegou que a decisão impugnada teria caráter satisfativo, pois impôs obrigações típicas de sentença condenatória sem respaldo probatório mínimo, violando o devido processo legal.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido por esta Relatoria, para suspender as obrigações referentes à regularização ambiental e à apresentação de PRADA, mantendo-se as determinações relativas à suspensão de atividades lesivas e ao embargo da área.

Instado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça Ambiental opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ABEL SGUAREZI, OAB/MT 8347-A

PARECER (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara;

Trata-se de ação civil pública que o Ministério Público ajuizou na origem contra Nivaldo Piva Júnior em virtude de exploração de

642,3357 hectares
em uma área que estava embargada em Nova Maringá
- MT
,
por

não t
er
licença válida.

De forma que o órgão ambiental emitiu embargo, auto de
infração e

relatório técnico.

O proprietário alega que possuía uma autorização provisória de funcionamento

bem como
celebrou um contrato de arrendamento,
porém a tese principal não era a ilegitimidade passiva
.

Entendo
que
não é possível ser reconhecida em cognição
sumária
,
em
sede de agravo de instrumento
,

a tese da ilegitimidade passiva.

Ratifico o parecer no sentido de manter a suspensão das atividades
na área embargada
.

Retifico o parecer
especificamente em relação
a apresentação e execução do PRADA
. A nova posição é que o PRADA deve ser exigido apenas em casos excepcionais, onde o dano ambiental é grave e necessita de recuperação imediata, como em áreas de Preservação Permanente (APP) ou reserva legal.

Assim
em
relação a
apresentação e execução do
PRADA creio que é o caso de suspender
a obrigação
,
porém
com relação
as demais
determinações constantes
da decisão agravada
entendo que é prematuro
discutir
em sede de
agravo de instrumento.

É o parecer
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

JONES GATTAS DIA
S

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência na instância originária, em especial diante do risco de irreversibilidade das medidas antecipadas e da exigência de demonstração de probabilidade do direito, conforme previsto no art. 300, caput, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

De início, impende asseverar que a análise da controvérsia não deve adentrar o mérito da ação originária, limitando-se à aferição da legalidade e adequação da decisão interlocutória agravada, sob o prisma da cognição sumária e da tutela de urgência.

A r. decisão agravada impôs quatro obrigações ao agravante. Dentre elas, entendo que os itens
2
(regularização da propriedade ambiental) e
3
(apresentação e execução do PRADA) ostentam nítido conteúdo satisfativo, com aptidão para esvaziar a cognição de mérito da demanda originária,
antecipando indevidamente efeitos de eventual sentença condenatória
. Como cediço, medidas dessa natureza, quando determinadas em sede liminar, violam os postulados do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, além de confrontarem o §3o do art. 300 do CPC, que veda tutela de urgência com caráter satisfativo em hipóteses de irreversibilidade do provimento.

Nesse sentido, colaciona-se julgados recentes desta Corte:

“A determinação de apresentação e execução de PRAD, por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativo, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.”

(TJMT, AI n.o 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024).

“DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL.
TUTELA
DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE
PRADA
. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação civil pública por desmatamento
ambiental
em imóvel rural, deferiu parcialmente a
tutela
de urgência para: (i) determinar a cessação das atividades na área degradada; (
ii
) impor a obrigação de apresentação de
PRADA
no prazo de 6 meses;
e (
iii
) ordenar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição, em sede liminar, de obrigação de apresentação de
PRADA
e averbação da ação na matrícula do imóvel, à luz do art. 300, § 3o, do CPC; e (
ii
) apurar a adequação da manutenção de medidas conservatórias diante da constatação de desmatamento irregular.

III. Razões de decidir

3.
As obrigações de apresentação de
PRADA

e de averbação da demanda
ambiental
na matrícula do imóvel
têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de
tutela
de urgência nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta
.

4. A cessação das atividades e a abstenção de novos danos na área degradada são medidas de natureza cautelar e reversível, justificadas pelos princípios da prevenção e precaução
ambiental
(CF/1988, art. 225).

5. A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva e independe da titularidade formal do imóvel, bastando indícios de vínculo fático ou jurídico com a atividade lesiva, nos termos do art. 14, § 1o, da L. 6.938/81.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para afastar a obrigação de apresentação de
PRADA

e a averbação da ação na matrícula do imóvel, mantendo-se as medidas cautelares de cessação das atividades e abstenção de novos danos.

Tese de julgamento: "1.
É vedada, em sede de
tutela

provisória
, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de
PRADA
e a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC
. 2. Medidas conservatórias voltadas à cessação e prevenção de danos
ambientais
são admissíveis, ainda que em caráter liminar, diante da natureza objetiva da responsabilidade
ambiental
."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025 – destaquei.)

Nesse contexto, a imposição da obrigação de elaborar e executar PRADA nesta fase processual, antes mesmo da instrução probatória que possa definir com precisão a extensão do dano ambiental e a responsabilidade da parte agravante, afigura-se desproporcional e prematura.

Portanto, mostra-se necessário, nesta fase processual, o afastamento da obrigatoriedade de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

Não obstante, impõe-se agora estender a fundamentação para abranger, também, a medida prevista na letra “b”, qual seja:
a ordem para que o agravante regularize a propriedade rural junto aos órgãos ambientais competentes e apresente os protocolos nos autos (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA etc.), no prazo de 60 dias.

Essa obrigação, conquanto revestida de aparência meramente documental, possui inegável conteúdo satisfativo e irreversível, na medida em que:

pressupõe um juízo implícito de ilegalidade da conduta e da situação ambiental da propriedade, ainda não submetido ao crivo do contraditório ou da produção probatória;

imputa ao agravante, desde logo, a obrigação de apresentar documentos cuja exigência depende de apuração fática e técnica, sobretudo em razão da controvérsia existente quanto à titularidade da área explorada (Fazenda Santa Gabriela III), à aplicabilidade da APF no 18127/2023 (relativa à Fazenda Santa Gabriela I) e à extensão dos atos administrativos supostamente violados;

antecipa providência executiva típica de sentença condenatória, cujo cumprimento implica assunção de responsabilidade ambiental, ainda controvertida na origem, ferindo o devido processo legal.

Consoante ressaltado nos arestos anteriormente colacionados, a jurisprudência pátria tem reconhecido que decisões liminares proferidas em sede de ações civis públicas ambientais — especialmente aquelas que determinam a apresentação de documentos voltados à regularização ambiental, como o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA) — podem assumir natureza
satisfativa
.

Tal classificação decorre do fato de que, em determinadas hipóteses, essas medidas antecipam, de forma substancial, os efeitos do provimento jurisdicional final, exaurindo o objeto da demanda e, por conseguinte, esvaziando a necessidade de ulterior análise de mérito pelo órgão colegiado competente.

Nesse contexto, a concessão de medidas liminares dessa natureza demanda especial prudência e parcimônia por parte do magistrado, devendo estar estritamente condicionada à presença de
elementos probatórios robustos e inequívocos
, que demonstrem, de forma clara, não apenas a materialidade da infração ambiental, mas também eventual conduta omissiva ou dolosamente inerte por parte do demandado. Ausente esse grau de evidência, como neste caso, a antecipação do provimento final pode configurar indevida supressão do contraditório e do devido processo legal.

Com propriedade, o Superior Tribunal de Justiça delineou os contornos do instituto da liminar satisfativa nos seguintes termos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
.

‘A chamada liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, verdadeiro competente para análise da pretensão
[...]’ (
AgRg
no
AgRg
no MS 14.336/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 26/08/2009,
DJe
10/09/2009).

(...).

Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, vez que o dispositivo de lei apontado como violado não foi examinado pela decisão

atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.”

(STJ –
AgRg
no REsp 1.209.252/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
17/11/2010 – destaquei.)

Dessarte, a concessão de liminares com índole satisfativa em demandas ambientais — embora juridicamente admissível — deve observar o princípio da proporcionalidade e ser reservada às hipóteses em que o conjunto probatório pré-constituído revele, de forma categórica, a urgência e a verossimilhança do direito invocado, sob pena de se configurar indevida antecipação do juízo de mérito, à revelia do contraditório pleno e da cognição exauriente.

Não se pode ignorar, portanto, que a própria decisão agravada inclui o PRADA entre os documentos elencados na letra “b”, o que por si só reforça o caráter materialmente condenatório da obrigação imposta.

Logo, assim como se reconheceu quanto à letra “c”,
também a medida da letra “b” deve ser afastada nesta fase processual
, pois não se trata de providência meramente conservativa, mas sim de antecipação de efeitos de mérito, com potencial de
inverter indevidamente o ônus probatório
e gerar prejuízo irreparável ao agravante.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para
suspender os efeitos das letras “b” e “c” da decisão agravada
, por se tratar de medidas de natureza satisfativa e irreversível, incompatíveis com o juízo sumário e com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da não surpresa.

Mantenho, por conseguinte, as determinações constantes das letras “a” e “d”, que possuem natureza eminentemente cautelar e encontram respaldo legal no sistema de proteção ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025